Tribunal: TJMT
Processo: 1024575-38.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024575-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), OSNEI BATISTA DA SILVA - CPF: 907.981.801-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -- DECISÃO QUE indeferiu o pedido de
consulta ao sistema Infojud e Bacenjud, EM RAZÃO DE TER SIDO REALIZADA APENAS UMA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DA RÉ PELO CREDOR FIDUCIÁRIO -
busca de endereço dos

REQUERIDOS a ser feita pelo Poder Judiciário – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO .

Se a parte autora requereu a busca de endereço da ré mediante os sistemas conveniados do juízo, restando indeferido pelo juízo, em razão de que foi realizada apenas uma tentativa de localização da ré, tal decisão merece ser mantida, não justificando a transferência do ônus da autora de localizar o endereço ao judiciário.

Não cabe ao Poder Judiciário envidar esforços para o descobrimento do endereço das partes ou de seus bens e rendimento em feitos que versem sobre direitos disponíveis, sob pena de violação ao princípio da inércia da jurisdição e imparcialidade do juízo.

Não exauridas as tentativas da parte Requerente/Credora em promover a citação da parte Requerida/Executada, até porque tais diligências constituem ônus da parte exequente, agiu acertadamente a decisão agravada em indeferir o pedido para realização de consultas nos Sistemas conveniados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1024575-38.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: OSNEI BATISTA DA SILVA

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de

Água Boa/MT que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão no
1000858-31.2024.8.11.0021,

proposta em face de
OSNEI BATISTA DA SILVA

indeferiu o pedido de consulta ao sistema Infojud e Bacenjud, posto que
deve ser permitido excepcionalmente, quando esgotadas as diligências extrajudiciais para localização do réu ou bens, o que não restou demonstrado nos autos.

Inconformado, o Banco Agravante argumenta que, diante da inadimplência da parte Agravada, regularmente constituída em mora, ajuizou a credora a presente ação com pedido liminar de busca e apreensão, a fim de recuperar o bem gravado como garantia em caso do inadimplemento do contrato e, ao final, ter a posse desse consolidada em seu favor; que
expedido mandado de Busca e Apreensão no endereço da contratação, o veículo não foi localizado no endereço contratual; que
após diversas diligências extrajudiciais infrutíferas na tentativa de localização do veículo, objeto da ação, ambos não foram localizados para cumprimento do mandado

de busca e apreensão, nos endereços que foram informados no contrato; que ante a
ausência de localização do bem e da Parte Agravada, foi requerida o auxílio do judiciário, nos termos dos art. 319, § 1o e art. 256, inc. I e
§ 3o, do Código de Processo Civ
il para que esse disponibilize pesquisa de endereços realizadas via InfoJud e BacenJud para tentativa de novas diligências em eventuais endereços constantes desse cadastros;

Defende que “
instaurado o processo, constitui interesse do Estado-Juiz realizar a prestação jurisdicional de forma efetiva e no mais breve espaço de tempo e o indeferimento de consulta de endereços através dos sistemas informatizados de fácil acesso ao r. Magistrado Singular (InfoJud, RenaJud e BacenJud) para tentar localizar a parte Agravada ou de possíveis endereços desse onde possa estar ocultando o bem objeto do litígio, vai de encontro à busca da efetividade e da duração razoável do processo”. (id no 236623176)

Aduz que “
as previsões constantes no Código de Processo Civil passaram a conferir maior efetividade ao processo executivo ampliando não só a atividade do credor na busca do devedor e de seus bens, como também possibilitando ao Judiciário determinar medidas que assegurem o cumprimento das prestações pecuniárias, imprimindo maior participação das partes e do próprio juiz, com esteio no princípio da cooperação (art. 6o, CPC)”.

Aduz o desacerto da decisão recorrida, já que acarreta incontáveis prejuízos a parte Agravante, porquanto impede a celeridade necessária ao processo, impedindo o Exequente de satisfazer o seu crédito.

Desse modo, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a realização de
pesquisas de endereços em nome de
Agravado
através dos sistemas InfoJud, RenaJud e BacenJud,

na tentativa de localização de novos endereços, onde possa se encontrar o veículo objeto do processo de origem,
e, no mérito, o seu provimento.

A tutela recursal restou indeferida pelo Dr. Marcio Aparecido Guedes, em substituição legal a esta Relatora quando da apreciação da medida liminar. (id no 237111171)

O agravado não foi intimado para ofertar contrarrazões, conforme certidão id no 237977658.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre a
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de

Água Boa/MT que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão no
1000858-31.2024.8.11.0021,

proposta em face de
OSNEI BATISTA DA SILVA

indeferiu o pedido de consulta ao sistema Infojud e Bacenjud, posto que
deve ser permitido excepcionalmente, quando esgotadas as diligências extrajudiciais para localização do réu ou bens, o que não restou demonstrado nos autos.

Pois bem.

Entendo que a decisão recorrida merece ser mantida posto que
a decisão proferida pelo Juízo Singular é sobremaneira razoável ao dispor:

“Os autos vieram-me conclusos ante o pedido do requerente (ID 153060451) pugnando pela inserção do bloqueio de circulação/transferência do veículo via
RENAJUD
, vez que, conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça (ID 151931886), o veículo não foi encontrado.

2. Conforme preceitua o artigo 3o, § 9o do Decreto-Lei no 911, de 1o de outubro de 1969:

§ 9
o
Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão.
(Incluído pela Lei no 13.043, de 2014)
.

3. Diante disso,
DEFIRO
o pedido de inclusão de restrição formulado (ID 153060451).

4.
INCLUA-SE
a minuta de bloqueio.

5. Por outro lado, no tocante ao pedido de busca de endereço, verifico que houve apenas uma tentativa de citação da parte requerida, não havendo comprovação de que a parte autora tenha exaurido todos os esforços no sentido de informar o endereço da parte requerida. Aliás, sequer há prova de que tenha diligenciado no sentido de localizar o endereço da parte contrária.

6. Ressalto que somente após comprovada a diligência frustrada, pela parte interessada, é que poderá utilizar do aparato judicial para obter tal informação.

7. Portanto,
INDEFIRO
o pedido de buscas do endereço da parte requerida.
(id no 160464331)

Analisando detidamente os autos, verifica-se que inexiste comprovação concreta e objetiva pela própria autora no processo a respeito de esgotamento dos meios de localização da parte agravada/requerida.

Ora, a parte autora requereu a busca de endereço da ré mediante os sistemas conveniados do juízo, o que foi indeferido, em razão de que foi realizada apena uma tentativa de localização da ré, não justificando a transferência do ônus da autora de localizar o endereço ao judiciário (Id. 160464331).

Aliás, não cabe ao Poder Judiciário envidar esforços para o descobrimento do endereço das partes ou de seus bens e rendimento em feitos que versem sobre direitos disponíveis, sob pena de violação ao princípio da inércia da jurisdição e imparcialidade do juízo.

Com efeito, não exauridas as tentativas da parte Requerente/Credora em promover a citação da parte Requerida/Executada, até porque tais diligências constituem ônus da parte exequente, entendo que agiu acertadamente a decisão agravada em indeferir o pedido para realização de consultas nos Sistemas conveniados.

Neste sentido, os precedentes do Eg. TJMT:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO - CITAÇÃO NÃO REALIZADA – BUSCA DO ENDEREÇO DO EXECUTADO PELOS SISTEMAS BANCENJUD, RENAJUD E INFOJUD – INVIABILIDADE – NÃO ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA SUA LOCALIZAÇÃO - DUPLICATA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A consulta online aos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, com o intuito de obter informações acerca do endereço do executado, é medida subsidiária, devendo ser utilizada apenas quando exauridos pela parte autora todos os meios ordinários de localização da parte contrária. O art. 18, inciso I, da Lei no 5.474/68, estabelece que prescreve em três anos a pretensão executiva de duplicata mercantil, contados da data de vencimento do título. Transcorridos mais de três anos do vencimento da duplicata sem que se tenha logrado êxito em realizar a citação válida do réu na ação de execução, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão do recebimento do crédito pela via executiva.” (Ap 43212/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de Título Extrajudicial - DECISÃO QUE indeferiu o pedido de suspensão da CNH, apreensão de passaporte – RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE – Pedido de localização de bens/valores e busca de endereço dos executados a ser feita pelo Poder Judiciário - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO .

A suspensão da CNH e apreensão de passaporte não se mostram razoáveis para satisfação do crédito perseguido pela instituição financeira. O exequente não logrou êxito em demonstrar a necessidade de intervenção judicial na busca pela localização de bens/valores e busca de endereço dos executados,
mister
que a ele incumbe. (N.U 1009028-31.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 04/10/2019) (Grifei).

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024